Tribunal: STJ
Processo: 0901012-14.2024.8.12.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103512 - MS(2025/0419465-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS JOB QUEIROZ RIBEIRO
ADVOGADO
: JAIRO LEMOS NATALI DE BRITTO - MS011794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial e negou provimento ao recurso especial interposto pela parte agravante.
2. A parte agravante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no
,
art. 33, caput
da
à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-
Lei no 11.343/2006,
multa, em razão da manutenção em depósito de 887g de cocaína em sua residência, com o
propósito de comercialização, sendo a droga encontrada durante o cumprimento de mandado de
busca e apreensão no âmbito da "Operação Apolo".
3. O Tribunal de Justiça manteve a exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga
apreendida e afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§
art. 33,
4o, da
considerando a existência de condenações criminais transitadas em
Lei no 11.343/2006,
julgado por furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo.
4. A parte agravante pleiteia a readequação da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
e a
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
reforma da decisão para que seja dado provimento ao recurso especial interposto quanto ao
pedido de reconhecimento da violação de domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do relator, que negou
provimento ao recurso especial, violou o princípio da colegialidade e se há elementos para
readequação da dosimetria da pena, aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista
no
§ 4o, da
e reconhecimento da violação de domicílio.
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que
permite ao relator julgar monocraticamente recursos inadmissíveis, prejudicados ou em
confronto com súmula ou jurisprudência dominante.
7. A exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida (887g de cocaína)
está em conformidade com o
da
que estabelece a preponderância da
art. 42
Lei no 11.343/2006,
quantidade e natureza da droga na fixação da pena.
Documento eletrônico VDA54111302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: c63f399b-6eaa-444f-9f68-4c5714510bf3

8. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
foi corretamente afastada, considerando que o agravante possui condenações
Lei no 11.343/2006
criminais transitadas em julgado, não preenchendo os requisitos de primariedade e bons
antecedentes.
9. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a reincidência e a pena estipulada, em conformidade com o
§§ 2o e 3o, do
art. 33,
Código Penal.
10. O agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já rechaçadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade quando está em
consonância com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do
2.
Supremo Tribunal Federal.
A quantidade de droga apreendida é circunstância judicial que
3.
justifica a exasperação da pena-base, conforme o
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
A causa
especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
exige o
art. 33,
Lei no 11.343/2006
preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a
4.
atividades criminosas e não integração a organização criminosa.
O regime inicial fechado
pode ser fixado com base na quantidade da pena aplicada, na reincidência do réu e nas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
06,
CP,
§§ 2o e 3o; CPP,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Lei no 11.343/20
art. 42;
art. 33,
III; RISTJ, arts. 34, VII, e 255, § 4o.
art. 619; CPC/2015, art. 932,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.084.883/MS,
23.08.2022; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.092.641/SC,
em 21.06.2022; STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.314.238/SP,
julgado em 06.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: c63f399b-6eaa-444f-9f68-4c5714510bf3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103512 - MS(2025/0419465-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS JOB QUEIROZ RIBEIRO
ADVOGADO
: JAIRO LEMOS NATALI DE BRITTO - MS011794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial e negou provimento ao recurso especial interposto pela parte agravante.
2. A parte agravante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no
,
art. 33, caput
da
à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-
Lei no 11.343/2006,
multa, em razão da manutenção em depósito de 887g de cocaína em sua residência, com o
propósito de comercialização, sendo a droga encontrada durante o cumprimento de mandado de
busca e apreensão no âmbito da "Operação Apolo".
3. O Tribunal de Justiça manteve a exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga
apreendida e afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§
art. 33,
4o, da
considerando a existência de condenações criminais transitadas em
Lei no 11.343/2006,
julgado por furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo.
4. A parte agravante pleiteia a readequação da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
e a
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
reforma da decisão para que seja dado provimento ao recurso especial interposto quanto ao
pedido de reconhecimento da violação de domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do relator, que negou
provimento ao recurso especial, violou o princípio da colegialidade e se há elementos para
readequação da dosimetria da pena, aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista
no
§ 4o, da
e reconhecimento da violação de domicílio.
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA54111425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:00
Código de Controle do Documento: 971a331f-447b-41e8-9fcf-6d74e9e014d4

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que
permite ao relator julgar monocraticamente recursos inadmissíveis, prejudicados ou em
confronto com súmula ou jurisprudência dominante.
7. A exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida (887g de cocaína)
está em conformidade com o
da
que estabelece a preponderância da
art. 42
Lei no 11.343/2006,
quantidade e natureza da droga na fixação da pena.
8. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
foi corretamente afastada, considerando que o agravante possui condenações
Lei no 11.343/2006
criminais transitadas em julgado, não preenchendo os requisitos de primariedade e bons
antecedentes.
9. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, a reincidência e a pena estipulada, em conformidade com o
§§ 2o e 3o, do
art. 33,
Código Penal.
10. O agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já rechaçadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade quando está em
consonância com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do
2.
Supremo Tribunal Federal.
A quantidade de droga apreendida é circunstância judicial que
3.
justifica a exasperação da pena-base, conforme o
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
A causa
especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
exige o
art. 33,
Lei no 11.343/2006
preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a
4.
atividades criminosas e não integração a organização criminosa.
O regime inicial fechado
pode ser fixado com base na quantidade da pena aplicada, na reincidência do réu e nas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
06,
CP,
§§ 2o e 3o; CPP,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Lei no 11.343/20
art. 42;
art. 33,
III; RISTJ, arts. 34, VII, e 255, § 4o.
art. 619; CPC/2015, art. 932,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54111425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:00
Código de Controle do Documento: 971a331f-447b-41e8-9fcf-6d74e9e014d4

STJ, AgRg no
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.084.883/MS,
23.08.2022; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.092.641/SC,
em 21.06.2022; STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.314.238/SP,
julgado em 06.02.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS JOB QUEIROZ
(e-STJ, fls. 415-423), em face de decisão monocrática proferida por este Relator (e-
RIBEIRO
STJ, fls. 403-406), que conheceu do agravo em recurso especial para negar provimento ao
recurso especial interposto pela parte.
A parte agravante requer o conhecimento do agravo regimental, invocando o
princípio da colegialidade para reformar a decisão monocrática.
Pleiteia, em primeiro lugar, a readequação da pena-base ao mínimo legal, afastando a
exasperação arbitrária fundada em motivação genérica relacionada à quantidade de droga
apreendida.
Depois, busca a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da com a consequente extração da reprimenda em seu patamar máximo
art. 33,
(dois terços), diante da ausência de elementos concretos que evidenciem
Lei no 11.343/06,
dedicação habitual a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.
Com efeito, pretende a reforma da decisão, para que seja dado provimento ao recurso
especial interposto quanto ao pedido de reconhecimento da violação de domicílio.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, é
possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que
se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da
possibilidade de interposição de agravo regimental.
A corroborar esse entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA
DECISÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL MANEJADO PELO ÓRGÃO
Documento eletrônico VDA54111425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:00
Código de Controle do Documento: 971a331f-447b-41e8-9fcf-6d74e9e014d4

MINISTERIAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIDA VIOLAÇÃO DO
DO CPP. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. VÍCIO NÃO SANADO
ART. 619
NA ORIGEM. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
II - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art.
932, inciso III, do
e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.o, ambos do RISTJ)
CPC/2015
permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou
que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida,
e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houver entendimento firmado
em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida
no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao
princípio da colegialidade.
III - O entendimento desta eg. Corte Superior de Justiça é no sentido de que, "ao
persistir na omissão e contradição, a despeito da oposição de embargos de
declaração, o Tribunal de origem prestou tutela jurisdicional deficitária, razão pela
qual restou violado o disposto no
do CPP, sendo necessário o retorno dos
art. 619
autos ao Tribunal de origem, a fim de que se manifeste sobre as matérias aventadas
em sede de embargos de declaração" (AgRg no
Quinta
REsp n. 1.669.311/SP,
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
22/5/2018)
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.084.883/MS,
Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/8/2022,
26/8/2022.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
DO CPP. PROVAS NÃO REPETÍVEIS.
ART. 155
CONTRADITÓRIO
DIFERIDO.
POSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da
colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em
consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal.
2. Esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é admitido que a
documentação proveniente de procedimento fiscal seja utilizada para embasar a
condenação, porquanto durante a instrução penal ocorre o contraditório diferido,
como ocorreu na espécie.
3. O recurso especial não é admissível no tocante à alegada divergência pretoriana
referente ao dolo no crime de sonegação tributária. Com efeito, no que concerne ao
dissídio jurisprudencial, não se revela cognoscível a interposição do recurso com
Documento eletrônico VDA54111425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:00
Código de Controle do Documento: 971a331f-447b-41e8-9fcf-6d74e9e014d4

base na alínea "c" do
da Carta Magna, quando a demonstração do
art. 105, inciso III,
dissídio interpretativo se restringe à mera transcrição dos acórdãos tidos por
paradigmas.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.092.641/SC,
julgado em
DJe de
)
21/6/2022,
29/6/2022.

Essa questão foi, inclusive, objeto da
publicada no DJe de
Súmula 568/STJ,
com o seguinte teor: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
17/3/2016,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema."
Seguindo, observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou
suficientemente capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar
as teses já rechaçadas.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 403-406):

"O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo
ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.
O réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no
caput, da
art. 33,
à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600
Lei no 11.343/06,
dias-multa. A condenação decorreu da manutenção em depósito de 887g de cocaína
em sua residência, com o propósito de comercialização, sendo a droga encontrada
durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da "Operação
Apolo".
No tocante à dosimetria, o Tribunal de Justiça assim se manifestou (e-STJ, fls.
292297):

'Com relação à moduladora da quantidade de droga apreendida, observa-se que o juiz
sentenciante elevou a pena-base em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa por entender
como desfavorável tal circunstância judicial. O
da Lei de Drogas dispõe que
art. 42
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
art. 59
personalidade e a conduta social do agente” (destaquei). Assim, pela leitura do
dispositivo acima, fica claro que a quantidade de droga apreendida deve ser levada
em consideração quando da análise da pena-base a ser aplicada, de modo que a
apreensão de elevada quantidade de entorpecente, como no caso (887 g de cocaína),
justifica um maior rigor e a exasperação da pena-base. Logo, não há que se falar em
neutralização da circunstância judicial e redução da pena-base. Com relação ao
Documento eletrônico VDA54111425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:00
Código de Controle do Documento: 971a331f-447b-41e8-9fcf-6d74e9e014d4

tráfico privilegiado, para a consideração da causa especial de diminuição de pena é
indispensável o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, a saber: a) ser o
agente primário; b) portador de bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades
criminosas; e d) não integrar organização criminosa. Vejamos o teor do referido
artigo de lei, verbis: [...] No caso, o tráfico privilegiado foi afastado pelo fato de o
apelante ostentar condenação criminal, não preenchendo o requisito de primariedade
e bons antecedentes. Vejamos: O acusado não faz jus à minorante do tráfico
privilegiado. O réu tem condenação transitada em julgado pelos crimes de furto
qualificado e porte ile-gal de arma de fogo (fls. 127-128). A primariedade é requisito
essencial previsto na norma para aplicação da causa de diminuição. Apesar do
julgado de outra corte estadual juntado pela defesa, em que se adotou posicionamento
excepcio-nal, entendo que a regra positivada deve ser aplicada neste caso. Feitas
essas considerações, mostra-se impossível o reconhecimento da benesse da
eventualidade prevista no
§ 4o, da Lei n.o
A defesa requereu,
art. 33,
11.343/06.
ainda, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Os critérios para a
determinação do regime inicial de cumprimento de pena, dispostos no
§ 2o e
art. 33,
§ 3o, do CP, são: a quantidade da pena aplicada, a reincidência do réu e as
circunstâncias judiciais do
do CP.”
art. 59
Como se sabe, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está
vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido,
entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso
concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.
Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é
inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da
pena.
Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a
pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do
do Código
art. 59
Penal.
Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o
da
art. 42
referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a
natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as
demais elencadas no
do Código Penal.
art. 59
Ademais, convém salientar que a fixação da pena-base não precisa seguir um critério
matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma
fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de
sobre a pena-base,
1/6
do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações
1/8
são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter
obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o
critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
Na hipótese, a pena-base não comporta reparo, tendo em vista a apreensão de grande
quantidade de cocaína (887g), substância de elevado potencial lesivo.
Seguindo, verifica-se que o acórdão recorrido afastou a aplicação da minorante ao
constatar a existência de condenações criminais transitadas em julgado por furto
qualificado e porte ilegal de arma de fogo, providência que se encontra em
consonância com a interpretação literal do
§4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
Documento eletrônico VDA54111425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:00
Código de Controle do Documento: 971a331f-447b-41e8-9fcf-6d74e9e014d4

Por fim, inviável a alteração do regime inicial fechado, considerando as
circunstâncias judiciais, a reincidência e a pena estipulada. A propósito:

'PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO
VII, DO CÓDIGO DE
ART. 386,
PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO
AO
§ 2o, "B", DO CÓDIGO PENAL - CP. INOCORRÊNCIA. MAUS
ART. 33,
ANTECEDENTES. REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A traficância foi confirmada pelo depoimento dos policiais, pelas circunstâncias da
prisão e pela quantidade de droga apreendida no imóvel. De fato, para se concluir de
modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada
conforme Súmula n. 7 desta Corte. 2. Embora a pena não exceda a 8 anos, o regime
fechado está justificado pelos maus antecedentes e pela reincidência. 3. Agravo
regimental desprovido.' (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.314.238/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
."
6/2/2024,
15/2/2024)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54111425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:00
Código de Controle do Documento: 971a331f-447b-41e8-9fcf-6d74e9e014d4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0419465-7
AREsp 3.103.512 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09010121420248120021 0901012142024812002150001 9010121420248120021
901012142024812002150001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS JOB QUEIROZ RIBEIRO
ADVOGADO
: JAIRO LEMOS NATALI DE BRITTO - MS011794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS JOB QUEIROZ RIBEIRO
ADVOGADO
: JAIRO LEMOS NATALI DE BRITTO - MS011794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054855060:1218944@
2025/0419465-7 - AREsp 3103512 Petição : 2026/0007159-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:14:50
Código de Controle do Documento: BD95A102-3FF4-41FC-A94C-53521657035C